Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-42.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002267-42.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), JOILSON GONCALO DE AMORIM - CPF: 441.791.971-20 (AGRAVADO), RONAN FEGURI - CPF: 023.083.181-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – CONVÊNIO SISBAJUD – REITERAÇÃO DA ORDEM NA MODALIDADE TEIMOSINHA – IMPOSSIBILIDADE – PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE – FALTA DE JUSITIFICATIVA PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, no entanto, encontra limites e não poderá ser utilizada de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido, máxime na forma pretendida pelo agravante, na modalidade “teimosinha”, de forma permanente e por tempo indeterminado, até a quitação da dívida.

II - Não se mostra razoável o deferimento da medida, isso porque, a última tentativa de penhora
on line
ocorreu a menos de 6 (seis) meses, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração da situação financeira do executado, ora agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1032622-77.2021.8.11.0041, manejada em face de
JOILSON GONCALO DE AMORIM
, indeferiu o pedido de reiteração automática de penhora
on line
pelo sistema SISBAJUD, com a opção de reiteração programada (teimosinha), de forma permanente e indeterminada, até a quitação total do débito pelo executado, ora agravado.

Para tanto, o agravante alega que não há razão para que o pleito de penhora
on line
seja reiterado inúmeras vezes, se há possibilidade de a busca por ativos financeiros ocorrer automaticamente, de forma permanente e indeterminada, até a liquidação da dívida.

Pondera que “com a alteração e melhoramento do sistema de pesquisas e bloqueios de contas bancárias, passou-se a ser permitido a penhora pelo sistema SISBAJUD com a chamada “teimosinha”, que visa a reiteração automática de ordens de bloqueio, evitando pedidos repetidos e gastos desnecessários com a renovação do mesmo pedido.”

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões à id. 170868150, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de reiteração automática de penhora
on line
pelo sistema SISBAJUD, com a opção de reiteração programada (teimosinha), de forma permanente e indeterminada, até a quitação total do débito pelo executado, ora agravado.

Pois bem.

É cediço que a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, as quais constituem recursos concebidos para atribuir celeridade ao processo em atenção ao direito creditício do exequente.

Todavia, o uso de tais ferramentas encontra limites e não poderá ser utilizado de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido, máxime na forma pretendida pelo agravante, na modalidade “teimosinha”, de forma permanente e por tempo indeterminado, até a quitação da dívida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES - SISBAJUD - DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL.
A reiteração do pedido de diligências via Sisbajud ou Bacenjud deverá observar a alteração da situação financeira do executado ou prazo razoável entre os requerimentos.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.004916-7/001, Relator (a): Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

No caso dos autos, constata-se que na mesma ocasião em que foi indeferido o pleito de reiteração programada (teimosinha), foi deferido o pedido de penhora
on line
via Sisbajud, tendo a tentativa de bloqueio restado parcialmente frutífera, alcançando o montante de R$ 30.022,32 (trinta mil e vinte e dois reais e trinta e dois centavos).

Dessa feita, não se mostra razoável o deferimento da medida, isso porque, a última tentativa de penhora
on line
ocorreu a menos de 6 (seis) meses, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração da situação financeira do executado, ora agravado.

Por tais fundamentos, não há nada o que recomende a alteração da decisão singular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023